Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016603-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), JOSE EVANDRO PADUA VILELA - CPF: 004.632.486-00 (AGRAVANTE), Jamentino da Costa Fonseca (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DORIVAL CARLOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA SILVÉRIO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DORIVAL CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JAMENTINO DA COSTA FONSECA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA NA ORIGEM – MORTE DA INVENTARIANTE QUE REPRESENTAVA O ESPÓLIO – COMUNICAÇÃO NOS AUTOS SEM JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FEITO - ADVOGADO CONTRATADO CONTINUOU A PETICIONAR, INCLUSIVE EM NOME DA FALECIDA, DURANTE QUASE 09 ANOS – IMPOSSIBILIDADE - PROCURAÇÃO EXTINTA COM O FALECIMENTO DA OUTORGANTE - NULIDADE INSANÁVEL -
NULOS TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO RECONHECIMENTO - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado, sendo considerados inexistentes todos os atos por ele praticados, o que enseja a nulidade do processo a partir do óbito.

A prescrição intercorrente diz respeito à inércia da parte durante um determinado tempo no curso de um processo, não podendo ser reconhecida neste caso porque, apesar dos atos terem sido praticados por advogado sem capacidade postulatória e considerados inexistentes, descabe afirmar que o processo ficou parado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016603-85.2022.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Execução de Sentença que tramita desde 1998 (proferida em Ação de Indenização por Acidente de Trabalho), não acolheu a Impugnação.

O agravante alega nulidade dos atos processuais desde 1º/07/1998 ou desde 16/06/1999 até 11/04/2007, porque o espólio de Dorival Carlos de Oliveira era representado por Terezinha Silvério de Oliveira,
porém ela faleceu em 1º-7-1998
e essa informação foi passada para o juízo
em 16-6-1999
, mas a representação nos autos não foi regularizada.

Acrescenta que o herdeiro e inventariante Jamentino da Costa Fonseca outorgou procuração a outro advogado e revogou aquela concedida ao anterior, logo, não ocorreu a confirmação dos atos praticados por aquele procurador. E mais, em 2007 ocorreu novamente a revogação do mandato outorgado ao advogado então nomeado, com o retorno do anterior (César Lima), o qual praticou atos de relevância no processo quando não tinha poderes para tanto.

Pontua que o inventário foi protocolado em 2001, logo deveria ter ocorrido a suspensão do feito até a regularização.

Aduz que essas irregularidades apontadas culminaram com a prescrição intercorrente.

Argumenta que o imóvel penhorado é seu único bem, além do que, ele foi indicado logo no início da execução e recusado pelos credores, portanto, a oferta não mais subsiste.

Pede que sejam declarados nulos todos os atos que sucederam os embargos à execução, bem como as penhoras realizadas, de modo que a parte contrária devolva os R$7.568,62 corrigidos monetariamente.

Requer, ainda, seja declarada prescrita a presente pretensão executória em face da inércia da parte contrária do ano de 1998 até 2017, haja vista a nulidade dos atos.

Afirma que o cálculo realizado pelo perito incidiu juros desde a data do fato 26.02.1993, sendo que na própria nota que explica os cálculos o expert concorda que os juros deveriam iniciar da data da citação, 10.10.1995.

Efeito suspensivo indeferido no id 141498192-pág. 01/02.

Contraminuta no id 144578153-pág. 01/10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O Cumprimento de Sentença se originou da Ação de Indenização por acidente de trabalho ajuizada pelo Espólio de Dorival Carlos de Oliveira, representado por sua inventariante Terezinha Silvério de Oliveira em desfavor de José Evandro Pádua Vilela, ora agravante.

A então inventariante outorgou poderes aos advogados Francisco Ferreira da Costa, Ricardo Siqueira da Costa,
Cesar Augusto Magalhães
, Paulo Emilio Magalhães e Cesar Lima do Nascimento, (id 547780505, p. 65/70-autos físicos) e a Execução de Sentença teve início em fevereiro/1998, requerida pelo Espólio acima mencionado, representado por Terezinha, através do advogado Cesar Lima do Nascimento.

Em 16/06/1999 foi informado o falecimento de Terezinha
, que ocorreu em 1º/07/1998, e a outorga de poderes herdeiro do inventariante

Jamentino da Costa Fonseca ao advogado Antônio Carlos Bonacordi Junior (id 140053180 – pág. 139 - p. 95/96), com a comunicação que revogou aquele outorgados ao advogado Cesar Lima do Nascimento pela sua esposa falecida.

Porém, não foi juntada a certidão de óbito de Terezinha, e tampouco a notificação encaminhada aos advogados Cesar Lima do Nascimento e outros de revogação da procuração, apesar que este último era desnecessário, visto que estava revogado com a morte da outorgante.

Também não foi determinada a suspensão do processo para que fosse regularizada a representação processual conforme preconizavam os artigos 43, 265, I, e 1.055 do CPC/1973 (arts. 110, 313, I, e 687 do CPC/2015).

Assim, não obstante as informações, o advogado Cesar Lima do Nascimento continuou peticionando e impulsionando o processo,
em nome da falecida,
conforme se comprova pelos documentos anexados no id 140053180-pág. 168, datado de
29/12/1999
, id 140053181-pág. 211, de
20/12/2004
, pág. 216, de
20/09/2005
, de
08/05/2006
, pág. 238, de
04/08/2006
, pág. 243, de
02/09/2006
, id 140053182-pág. 05, de
14/12/2006
, e pág. 17, de
23/03/2007
.

Somente em 10/04/2007, 09 anos após o falecimento de Terezinha, é que foi juntada a certidão de óbito e nomeado o advogado Cesar Lima do Nascimento, que atuou no processo sem procuração, pelo então herdeiro inventariante Jamantino da Costa.

Não poderia o advogado nomeado pela falecida continuar peticionando nos autos em nome do Espólio, sem procuração para tanto, uma vez que tem conhecimento que os poderes a ele outorgados por Terezinha não mais subsistiam.

Com a morte da parte é evidente a perda da eficácia do mandato outorgado ao advogado que praticou diversos atos processuais, pois não tendo poderes para representar a parte, esses são inexistentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÓBITO DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE POSTULATÓRIA.

1. Não se pode conhecer da alegada vulneração do art. 1.022 do CPC/2015, pois, nas razões do especial, a parte recorrente deduz argumentação genérica de que as questões postas nos Aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem expor, de forma clara e específica, quais pontos seriam esses e qual a relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo não conheceu do recurso de Apelação, tendo em vista que o signatário da petição não possui procuração nos autos outorgada por eventuais herdeiros.

3. O Código de Processo Civil/1973 estabelece, em seus artigos 43, 265, I, e 1.055 (arts. 110, 313, I, e 687 do CPC/2015), que, em caso de morte de qualquer das partes, deve o feito ser suspenso até a efetiva substituição pelo respectivo espólio ou sucessores, através de procedimento de habilitação.

4.
Por sua vez, o artigo 682, II, do Código Civil dispõe que, com a morte do mandante extingue-se o mandato, carecendo, assim, o requerente de legitimidade e de capacidade postulatória.

5.
Com efeito, é inexistente o recurso de Apelação interposto por advogado sem procuração nos autos.
Inteligência do parágrafo único, do artigo 37 do CPC/1973 (art. 104 do CPC/2015).

6. Como é cediço, a existência da pessoa natural, nos termos do artigo 6º do Código Civil, termina com a morte, fazendo cessar a aptidão para ser parte de relação processual. Assim, com o falecimento de Amenaide Carvalho dos Santos, seu advogado não poderia ter desafiado o recurso de Apelação, porque não mais detinha poderes, já que o mandato é contrato personalíssimo e tem como uma de suas causas extintivas, nos termos do inciso II, do artigo 682 do CC, o óbito do mandatário.

7. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado
. Revela-se, assim, a nulidade da interposição do recurso de Apelação, porquanto promovida em nome de pessoa inexistente e por procurador sem mandato.

8. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.760.155/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ AO CONHECIMENTO DO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. A decisão ora recorrida negou provimento ao recurso especial em razão da incidência da Súmula 83/STJ, uma vez que a conclusão veiculada no acórdão recorrido, no sentido de que: (a
) o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado
e (b) na hipótese de inércia injustificada do exequente, após a tomada das medidas de que dispõe o Juízo para a habilitação dos sucessores, o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, está em consonância com a orientação desta Corte Superior sobre o tema. (...)

3. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). Súmula 182/STJ.

4. Agravo interno do particular não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.670.413/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.)

Usucapião Constitucional (art. 1.240 do Código Civil)- Pretendida nulidade do julgado em função da morte da requerente - Comunicação do óbito somente após a prolação da sentença – Suspensão imediata do processo, mesmo que a comunicação ao juízo ocorra em momento posterior - Precedentes do STJ -
Nulidade insanável - Devem ser reputados nulos todos os atos praticados após o falecimento -
Necessária a regular habilitação dos herdeiros -
Sentença anulada
- Recurso provido.
(TJ-SP - APL: 00012950620118260352 SP 0001295-06.2011.8.26.0352, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 12/09/2017, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2017)

Portanto, declaro inexistentes todos os atos processuais realizados neste processo desde
1º/07/1998,
data do óbito de Terezinha
Silvério de Oliveira, devendo, inclusive, ser devolvido o numerário objeto da penhora realizada.

Em relação à alegada ocorrência da prescrição intercorrente, devo observar que ela ocorre apenas quando ausente ação durante um determinado tempo no curso de um processo e o prazo para ser reconhecida é o mesmo para se exigir o exercício de um direito.

Neste caso, apesar dos atos terem sido praticados por advogado sem capacidade postulatória e considerados inexistentes, descabe afirmar que o processo ficou parado.

Por esta razão, não poderá ser acolhido esse pedido.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para declarar inexistentes todos os atos processuais realizados neste processo desde
1º/07/1998,
data do óbito de Terezinha
Silvério de Oliveira, devendo, inclusive, ser devolvido o numerário objeto da penhora realizada.

Determino o retorno dos autos à Comarca de origem para regular tramitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022